Tribunal: TJDFT
Processo: 0713166-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713166-23.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDIRETA/DF contra decisões exaradas pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702255-92.2022.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos das r. decisões recorridas (ID’s 119035525 e 120091029 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, reconheceu a ilegitimidade do sindicato agravante para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença e determinou emenda à inicial, para: (i) delimitar o rol de credores para 10 beneficiários, (ii) apresentar a qualificação completa dos credores originários; (iii) retirar o SINDIRETA do polo ativo; (iv) regularizar a representação com a juntada das respectivas procurações individuais, se o caso, com autorização de retenção de honorários contratuais; e (v) juntar comprovante de pagamento das custas iniciais. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta tratar-se de cumprimento coletivo de sentença, uma vez que propôs a demanda em representação a 45 (quarenta e cinco) filiados ao sindicato, em conformidade com o artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal de 1988, e com o entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642/AL (Tema 823). Destaca que, por esta razão, não há razões para delimitação do rol de beneficiário a 10 (dez) de seus filiados. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a determinação de emenda à inicial. Em provimento definitivo, pugna pela reforma das r. decisões vergastadas, para que o cumprimento de sentença seja processado na forma vindicada na inicial da demanda. Esta Relatoria, por considerar inaplicável, ao caso em exame, a isenção prevista no artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor, determinou o recolhimento em dobro do preparo do recurso (ID 34828966). Comprovantes do recolhimento do preparo em dobro juntados aos autos sob o ID’s 35143218 e 35143220. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constata-se não estarem evidenciados o risco de lesão grave e de difícil reparação e a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. O agravante sustenta que o cumprimento de sentença proposto apresenta natureza coletiva, uma vez que tem por objeto a satisfação da obrigação em relação a 45 (quarenta e cinco) servidores que foram beneficiados pelo título executivo judicial constituído em ação coletiva. No entanto, o fato de o sindicato exequente haver proposto o cumprimento de sentença, representando 45 (quarenta e cinco) servidores filiados, não faz com que a demanda executiva passe a ostentar natureza coletiva. Na verdade, o sindicato agravante, por opção própria, optou por propor cumprimento individual de sentença coletiva representando grupo específico de servidores beneficiados pelo título executivo judicial. Tal fato, por certo, não agrega natureza coletiva ao cumprimento de sentença proposto. Além disso, a legitimidade extraordinária prevista no artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor somente é assegurada ao sindicato para as ações coletivas, não se aplicando às que tem por objeto a tutela de direito individuais do sindicalizados, como no caso em apreço. Assim, não se encontra configurada violação ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, como alegado pelo agravante em seu recurso. É preciso salientar, ademais, que o agravante, na inicial da demanda originária, postulou que fossem destacados os honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento) do montante exequendo. No entanto, da análise das fichas financeiras que instruem a inicial do processo originário, observa-se que, na folha de pagamento de vários dos servidores relacionados, não consta desconto de contribuição em favor do sindicato autor. Ademais, em relação a outros servidores, consta desconto de contribuição em favor de sindicato diverso (Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER). Por via de consequência, faz-se necessária a juntada do contrato de honorários advocatícios e da procuração dos exequentes, de modo a viabilizar o prosseguimento do cumprimento individual da sentença. Em casos semelhantes, o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte de justiça vêm considerando necessária a individualização do cumprimento de sentença e a apresentação de documentos aptos a tornar regular a representação processual. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ENTIDADE SINDICAL. PEDIDO DE RETENÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. 3. "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado" (REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe de 2/12/2009). 4. Fica inviabilizado o conhecimento de matéria suscitada somente no agravo interno, sem prévia impugnação no recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1806597/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 03/11/2021) – grifo nosso. DIREITO CIVIL. PROPOSITURA, PELO SINDICATO, DE AÇÃO COLETIVA, COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DA CATEGORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INGRESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, TAMBÉM PELO SINDICATO, COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. RECEBIMENTO DAS VERBAS EM NOME DOS TRABALHADORES. RETENÇÃO, PELO SINDICATO, NO MOMENTO DE RESTITUIR OS VALORES RECEBIDOS AOS TITULARES, DE PERCENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRESIGNAÇÃO DA TRABALHADORA. PROPOSITURA DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA QUE A DEVOLUÇÃO DO MONTANTE RETIDO. PROCEDÊNCIA. - No âmbito da atuação do Sindicato para defesa dos direitos e interesses de seus associados, há profunda diferença entre as ações individuais propostas, nas quais a entidade, se solicitada, limita-se a assistir o trabalhador no exercício de sua pretensão, e as ações coletivas, propostas pelo Sindicato muitas vezes sem o conhecimento dos trabalhadores, na qualidade de substituto processual. - Para as ações individuais, o Sindicato, em princípio, tem direito de ser remunerado pelos serviços prestados, seja pelo réu, quando presentes os requisitos fixados pela Súmula 219/TST, seja pelo trabalhador, dependendo do que dispuser a respeito eventual contrato firmado ou a convenção coletiva de trabalho. Para as ações coletivas, contudo, não há prévio consentimento do trabalhador para a atuação do Sindicato, de modo que não há prévia anuência do titular do direito quanto a eventual remuneração que o Sindicato pretenda receber. - Não havendo prévio consenso entre Sindicato e trabalhador, é indevida a retenção, promovida de mão própria, de parcela do crédito executado pela entidade como substituta processual do obreiro. Se o Sindicato entende ter qualquer valor a receber, compete-lhe exercer tal pretensão mediante a propositura de ação adequada. Nessa ação, facultar-se-á aos trabalhadores manifestar oposição sustentando e provando sua condição de miserabilidade, nos termos do art. 14, §1o, da Lei 5.584/70. Recurso especial improvido. (REsp 931.036/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 02/12/2009) - grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE DEDUÇÃO DO VALOR A SER RECEBIDO PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA OU DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Inexiste omissão, pois o acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara, conclui que só é possível a retenção dos honorários advocatícios devidos pelos filiados ao advogado no cumprimento individual de sentença coletiva desde que haja autorização expressa de cada filiado para tal retenção ou juntada de contrato firmado com cada um deles. Precedentes. 2. No caso dos autos, não há demonstração da autorização expressa de cada filiado, nem o contrato firmado com cada um deles, o que impõe o indeferimento da retenção dos honorários contratuais. 3. A parte embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos Embargos de Declaração. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1275873, 07276140620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O SINDICATO. RETENÇÃO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado exclusivamente com a entidade sindical não obriga diretamente os substituídos. 2) A retenção, pela sociedade de advogados, sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais firmados com o sindicato só é possível se juntado aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo celebrado com cada um dos filiados ou o contrato em que exista autorização expressa destes para que haja tal retenção. 3) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1244921, 07274261320198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SUBSITUIÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto" (REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009). 2. A autorização expressa da parte substituída, que, em Assembleia Geral, anuiu com os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o sindicato substituto e o escritório de advocatícia, é possível a retenção de percentual do crédito a título de honorários advocatícios contratuais nos exatos termos em que pactuados. 3. A negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais, além de gerar um enriquecimento indevido da parte substituída, que usufruiu, ainda que por substituição extraordinária do sindicado a que vinculada, dos serviços prestados pelo escritório de advocacia, tendo anuído ao contrato por eles celebrado e expressamente autorizado o decote, a recusa pelo seu pagamento malfere os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. 4. A novel publicação da Lei n.° 13.725/18, que, ao incluir o § 7° no artigo 22 da Lei n.° 8.906/94, como norma de natureza puramente interpretativa, não prejudica os atos jurídicos perfeitos correspondentes ao contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre o escritório de advocacia e o sindicato substituto nem à Assembleia Geral Extraordinária que autorizou o desconto da verba honorária do êxito dos substituídos, mas apenas deixa clara a sua validade. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1409910, 07293075420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Além disso, em se tratando de cumprimento individual de sentença, a delimitação do rol de credores se faz necessária, para o devido controle pelo juízo de primeiro grau, com relação à apuração da titularidade do crédito e o quantum debeatur de cada beneficiado pelo título judicial, porquanto a manutenção de 45 (quarenta e cinco) servidores no polo passivo poderá provocar tumulto processual, com o consequente retardamento da solução do litígio. Portanto, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pelo agravante, circunstância que torna incabível o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos originários se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Carmen Bittencourt desembargadora ________________ 1 Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.